Tribunal: TJDFT
Processo: 0714166-92.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INSTITUIÇÃO PRIVADA. BENEFICENTE. SEM FINS LUCRATIVOS. PENHORA DE DINHEIRO EM CONTA BANCÁRIA. NATUREZA PÚBLICA DOS RECURSOS. NÃO DEMONSTRADA. OMISSÃO INEXISTENTE. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA
1. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que as partes demonstrem a existência de erro material, contradição, omissão ou obscuridade.
2. A omissão prevista no art. 1.022 do Código de Processo Civil deve ser compreendida como a ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado – vício não demonstrado no caso particular. O acórdão embargado reconheceu que a agravante aufere, dentre outras receitas, recursos de natureza pública. Mas registrou, em seguida, que os documentos carreados aos autos – inclusive aqueles apontados pela embargante – não conduzem à conclusão de que a penhora teria incidido apenas sobre verbas impenhoráveis.
3. A discordância em relação à fundamentação adotada ou à valoração das provas não se amolda à finalidade integrativa dos aclaratórios. Ao contrário, revela o intuito de promover a reforma do julgado, objetivo que transborda os limites da via recursal eleita.
4. O exame de toda a matéria posta em discussão é suficiente para fins de prequestionamento.
5. Recurso conhecido e desprovido.